Tribunal: TJPA
Processo: 0807521-77.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807521-77.2021.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. LAVRATURA DO TERMO DE PENHORA. INTIMAÇÃO DA EMPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que rejeitou liminarmente os embargos à execução fiscal, por serem intempestivos;

A norma do art. 16 , I , da Lei 6.830 /80, apesar de prevê que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, o entendimento firmado no STJ é no sentido de que o prazo para interposição dos Embargos conta-se da intimação do depósito, mesmo nos casos em que o executado efetua depósito em dinheiro;

No caso fora realizado o depósito bancário. No entanto, ausente o termo de penhora e intimação do devedor;

Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/07/2023 a 17/07/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO SA
(ID 14392203), contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá (Id. 14392201), que rejeitou liminarmente os embargos à execução fiscal, por serem intempestivos, julgando extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015. Por fim, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 82 do CPC/2015 e deixou de condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de manifestação do embargado.

Nas razões recursais (Id. 14392203), narra que opôs Embargos à Execução em face da Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Marabá referente à dívida descrita na Certidão de Dívida Ativa nº 1.146/2016.

Irresignado com a sentença, interpôs o presente apelo aduzindo, em síntese, que os embargos à execução fiscal são tempestivos uma vez que não houve manifestação acerca do pagamento da garantia oferecida bem como a
formalização do termo de penhora.

Prequestiona a matéria, caso desprovido o presente recurso.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença, e conceder o prazo de 30 dias para oferecimento dos embargos a execução e, consequentemente, o regular andamento dos embargos oferecidos.

Contrarrazões apresentadas no evento nº. 14392206, refutando as alegações lançadas nas razões recursais. Pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, a manutenção da sentença e a fixação do ônus sucumbenciais em desfavor da recorrente.

Coube-me a relatoria do feito.

O
Parquet
exime-se de apresentar manifestação no presente Recurso (Id. 14536107).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida
.

Antes de adentrar na análise da questão posta no presente recurso, faço uma breve digressão dos fatos relevantes do caso em apreço.

Em
13/10/2016
, o Município de Marabá propôs ação de execução fiscal (proc. nº.
0018824.97.2016.8.14.0028
) em face do BANCO BRADESCO, referente a multa Procon nº.27/2016, constante na CDA nº.1.146/2016 no valor de de R$ 49.155,65 (quarenta e nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) (id. 14392208).

Em
30/11/2016
, o magistrado determinou a citação do executado para no prazo de 05 dias pagar a dívida com juros e encargos constantes na CDA, incluindo as custas e honorários advocatícios, conforme postulado na exordial (Id. 54127855- autos de origem).

Em
10/07/2017,
fora
e
fetuado o
depósito bancário
no valor de R$ 53.165,97
(
cinquenta e três mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos) (Id. 54127855 - Pág. 19- autos de origem).

No dia
07/08/2017
,
o executado peticiona
, nos autos,
requerendo a juntada do comprovante de depósito referente ao valor executado
, a título de garantia da execução fiscal e
futura oposição de embargos
(Id. 54127855 – autos de origem).

Em
26/07/2021
, o apelante/executado opõe embargos à execução fiscal, arguindo dentre outros, a sua tempestividade (id. 14392194 - Pág. 1).

Intimação das partes em
31/05/2022
, da conversão dos autos físicos para o eletrônico, (Id. 63598719- autos de origem).

No dia
05/07/2022
, o Município de Marabá peticiona, nos autos, requerendo a liberação do valor depositado em juízo, bem como a intimação do executado para, no prazo de 05 dias, efetuar o depósito judicial, no valor complementar de R$16.612,25 (dezesseis mil, seiscentos e doze reais e vinte e cinco centavos) (id. 68482074 - Pág. 2).

Na data de
09/02/2023
, o juiz
a quo
rejeita os embargos à execução, por serem intempestivos, cuja decisão é objeto do presente recurso (Id. 14392201).

Por oportuno, transcrevo o dispositivo da sentença guerreada (Id. 14392201 - Pág. 3):

“Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos à execução fiscal, por
intempestivos
, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do CPC/2015. Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 82 do CPC/2015.Deixo de condenar ao pagamento de honorários, ante a ausência de manifestação do embargado. Caso não haja o pagamento das custas processuais após o prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, expeça-se certidão de não pagamento e a encaminhe à Procuradoria da Fazenda Estadual, devendo o valor estar devidamente atualizado e acrescido dos demais encargos legais, para os devidos fins - art. 46, § 4º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.”

E de acordo com a fundamentação da sentença, foi reconhecida a intempestividade dos embargos opostos, por entender que seu prazo teve início a partir da data da efetivação do depósito, cujo trecho respectivo, colaciono (Id. 14392201- Pág.2).

“Por sua vez, entendo que o início do prazo para interposição dos embargos à execução fiscal é da data do depósito, tal como preconiza o art. 16, I da Lei n. 6.830 /80, sendo que no presente caso o depósito foi realizado em 10/07/2017, conforme e se verifica no ID Num. 30214635 - Pág. 2, sendo que os embargos à execução fiscal somente foram opostos em 26/07/2021, passados pouco mais de quatro anos, tem-se que ultrapassou em demasia o prazo legalmente previsto para a defesa, estando claramente intempestivo.”

Já o recorrente defende que, o termo inicial para a contagem do prazo da interposição dos embargos à execução inicia-se
da data de sua intimação do depósito efetuado
e não o dia do efetivo recolhimento do montante depositado.

O art.16, §1º da lei 6.830/80, prevê expressamente que na execução fiscal para que o devedor se defenda por meio de embargos é preciso garantir a execução que
in casu
, deu-se em
10/07/2017, através do depósito bancário.

Ainda de acordo com a Lei de Execução Fiscal, em especial no art. 16, I, o executado terá o prazo de 30 (trinta) dias para oferecer embargos contados da realização do depósito:

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito”;

No caso em testilha, apesar de ter sido efetuado o depósito vejo que não foi formalizado, reduzido a termo.

O STJ ao interpretar o art.16, I da LEF, consolidou entendimento
de que o prazo para a oposição dos embargos à execução fiscal deve ser contado a partir da intimação do depósito realizado,
em razão da necessidade de sua formalização e posterior redução a termo.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM PARA A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DATA DA INTIMAÇÃO DO DEPÓSITO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE
.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o termo a quo para a contagem do prazo para a interposição de embargos à execução fiscal é a data da intimação do depósito, sendo necessária inclusive a redução a termo da penhora realizada. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1198682/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018;

REsp 1690521/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 10/10/2017; AgInt no REsp 1634365/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017.

II - A 1ª Seção, em sede de recurso especial submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, consolidou entendimento de que o termo inicial para a oposição de embargos à execução fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido (REsp. 1.112.416/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Dje 9.9.2009).

III - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 1.133.574/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 21/5/2018.)”

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO DEMONSTRADA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. INTIMAÇÃO DO DEPÓSITO.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que o cômputo do prazo para Embargos à Execução se inicia a partir do depósito.

2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.

3. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do STJ, que possui precedente firmado pela Corte Especial acerca do início do prazo para o oferecimento dos Embargos à Execução Fiscal, nos casos em que o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro Décima Quarta Câmara Cível executado efetua depósito em dinheiro, para garantir o débito. Com efeito, o depósito realizado em garantia pelo devedor deve ser formalizado, reduzindo-se a termo, iniciando-se o prazo para a oposição de Embargos a partir da intimação do depósito .Nesse sentido: AgInt no REsp 1.634.365/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 29.3.2017; EREsp 1.062.537/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJe 4.5.2009; REsp 1.506.980/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015.

4.
Remessa dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se proceda a contagem do prazo para oposição dos Embargos à Execução a partir da intimação do depósito
.

5. Recurso Especial provido.” (Grifou-se).( REsp 1690521/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 10/10/2017 )”

Logo, o entendimento firmado pelo STJ é de que o oferecimento de fiança bancária não dispensa a lavratura do termo de penhora (ato oficial que dá abertura ao prazo de embargos à execução) e posterior intimação do executado acerca do ato, momento a partir do qual passará a fluir o prazo para oposição dos embargos.

Alinhado nesse sentido, colaciono jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM. AFASTAMENTO.

Inexiste dúvida de que o prazo para Embargos é contado da data da efetiva intimação da penhora, conforme já definiu o Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do REsp 1112416/MG, TEMA 131/STJ. E tal prazo, que é contado da penhora, é de trinta (30) dias úteis, na forma do artigo 16, inc. III, da Lei Federal nº 6.830/80 combinado com o art. 219 do CPC. Assim, a rigor, estariam mesmo intempestivos os embargos em questão. Ocorre que não se pode deixar de considerar que os autos principais, diga-se, os autos da Execução Fiscal nº 048/11800037616, são físicos, para os quais, no ano de 2020, houve largo tempo de suspensão do curso dos prazos processuais, cuja retomada ficou designada para o 15-07-2020, conforme Resolução nº 011/2020-P. Nesse contexto, incorre a intempestividade reconhecida na origem.APELAÇÃO PROVIDA.(TJ-RS - AC: 50019383820208210048 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara

Cível, Data de Publicação: 27/08/2021)

Ressalto que não passa despercebido por esta Magistrada que, a apelante interpôs embargos a execução antes mesmo de ter ser intimada do depósito bancário.

Todavia, o fato de ter opostos embargos antes de ter sido intimada acerca do depósito bancário, não afasta a necessidade da sua intimação conforme jurisprudência pátria.

Nessa trilha:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE O PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA AGRAVANTE, PARA CIÊNCIA DA PENHORA REALIZADA E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
TERMO A QUO DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PENHORA.
A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, no processo de Execução Fiscal, para que seja o devedor efetivamente intimado da penhora, é necessária a intimação pessoal, devendo constar, textualmente, como requisito do mandado, a advertência do prazo para o oferecimento dos Embargos à Execução, consoante entendimento firmado no Resp 1112416, Relator Ministro Herman Benjamin, em sede de recurso especial representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), no sentido de que 'o termo inicial para a oposição de Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido
". Ainda acorde ao entendimento jurisprudencial do e. STJ, o comparecimento espontâneo do executado, após a efetivação da penhora, não supre a necessidade de sua intimação, devendo, portanto, ser provido o recurso, para que o Juízo de origem promova a intimação pessoal do representante legal da executada, a fim de dar início ao prazo para oposição de embargos.
Provimento do recurso.

(TJ-RJ - AI: 00043729420178190000 RIO DE JANEIRO NITEROI CENTRAL DE DIVIDA ATIVA, Relator: DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 06/06/2017, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2017)

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e determinar que Juízo monocrático promova a intimação pessoal do representante legal da executada, a fim de dar início ao prazo para oposição de embargos.

É o voto.

Belém, 28 de junho de 2023.

Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro

Relatora

Belém, 18/07/2023